Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007383-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), PEDRO LOPES DA CRUZ - CPF: 166.850.088-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE REJEITADA
.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE
. NULIDADE DE CITAÇÃO
.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE
.
PRECLUSÃO.

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. QUESTÃO JÁ ANALISADA.
IN
VIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural, condenando o excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa. O agravante sustentou a inexigibilidade do
título por ausência de conta gráfica ou extratos comprobatórios da liquidez, a nulidade do processo por ausência de citação de sua esposa — alegada litisconsorte necessária — e a ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos comprobatórios da liberação dos recursos compromete a liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito rural; (
ii
) estabelecer se a falta de citação da esposa do devedor configura nulidade absoluta por ausência de formação de litisconsórcio necessário; (
iii
) determinar se há prescrição intercorrente da dívida executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de extrato bancário comprova a liberação dos recursos, e a discussão sobre a efetiva disponibilização de valores demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via da Exceção de
Pré
-Executividade.

A alegada nulidade por ausência de citação da esposa foi suscitada tardiamente, incorrendo em preclusão, pois a parte interessada não se manifestou na primeira oportunidade processual.

A alegação de prescrição intercorrente foi anteriormente apreciada e afastada por decisão transitada em julgado, impedindo sua rediscussão em razão da preclusão
consumativa
.

A reiterada oposição de Exceções de
Pré
-Executividade infundadas caracteriza litigância de má-fé, autorizando a condenação ao pagamento de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de extrato bancário demonstrando a liberação dos recursos afasta a alegação de ausência de liquidez e certeza da cédula de crédito rural.

A nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessária deve ser arguida na primeira oportunidade,
sob pena
de preclusão.

Matéria de ordem pública já apreciada e decidida não pode ser rediscutida em novo recurso,
sob pena
de preclusão
consumativa
.

A oposição reiterada de exceções manifestamente infundadas configura litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1007383-58.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade
e condenou o excipiente
ao pagamento
de multa por litigância de má-fé em 2%

sobre o
valor da causa
.

O agravante argumenta que a cédula de crédito rural não está acompanhada da conta gráfica ou extratos detalhados, documentos que são essenciais para comprovar a liquidez do título.

Pontua que ausência de tais documentos impede a exigibilidade da dívida, pois, conforme o Decreto-Lei no 167/67, é imprescindível a abertura da conta vinculada e a comprovação de que o crédito foi efetivamente disponibilizado e utilizado.

Destaca que a cédula de crédito rural, por sua natureza, só se torna líquida e exigível após a comprovação de que os valores foram disponibilizados ao devedor.

Aduz que sua esposa (Helena Rodrigues da Cruz) não foi citada e que ela é considerada litisconsorte necessária, dado o regime de bens do casal e a sua assinatura na cédula de crédito rural, portanto a falta de citação torna o processo nulo desde seu início.

Diz ainda que a dívida está prescrita, uma vez que o vencimento da cédula ocorreu em 15/05/1996, e o prazo para a execução da dívida, conforme o Código Civil
expirou
em 15/05/1999.

Defende que
n
ão houve qualquer prova de má-fé em sua conduta, sendo a condenação injustificada
.

Efei
to suspensivo indeferido no
Id
274338875
.

C
ontraminuta
no Id
279814852
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 18/11/1996, com o objetivo de obt
er o pagamento da quantia de R$
246.323,39, oriu
nda de Cédula de Crédito Rural.

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou
a Exceção de
Pré
-Executividade.

O executado sustenta a inexigibilidade do título executivo, em razão da ausência dos requisitos de liquidez e certeza, a ocorrência de prescrição intercorrente e a nulidade do processo, diante da falta de formação do litisconsórcio necessário, em virtude da não citação de sua esposa, Helena Rodrigues da Cruz.

A Exceção
de

Pré
-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3/11/2023
).

Quanto
à alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, fundada na suposta falta de comprovação da disponibilização dos valores contratados, o exequente juntou aos autos extrato bancário (Id 39856144 - Pág. 8 –
PJe
1o grau) que demonstra a liberação dos recursos, enquanto o executado não apresentou qualquer elemento de
prova que sustentasse sua tese.

Além disso
, a análise aprofundada de documentos extrapola o âmbito da Exceção de
Pré
-Executividade, pois a controvérsia
sobre
a efetiva disponibilização dos valores demanda
dilação probatória, medida incompatível com a natureza dessa via processual.

No tocante à alegada nulidade processual, a esposa do executado foi intimada
sobre a
penhora do bem em 02/07/1999 (Id 39856144 - Pág. 115 –
PJe
1o grau). Destaca-se que, desde então, a
Sra.
Helena Rodrigues Cruz manteve-se inerte, sem a
presentar qualquer manifestação
.

Além disso
,
a
nulidade da intimação é relativa e deve ser suscitada na primeira ocasião em que a parte se pronunciar na lide,
sob pena
de preclusão.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos,
sob pena
de preclusão.

2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão.

3.
Agravo interno não provido”
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1900709 RJ 2021/0146964-2, relator ministro Sérgio
Kukina
, julgamento em 14-3-2022,
Primeira Turma,
DJe
de 21-3-2022, sem grifos no original).

Contudo,
apenas na
quinta
Exceção
de

Pré
-Executividade apresentada
o executado suscitou a suposta nulidade
. Dessa maneira, se não o fez na primeira oportunidade, fica precluso esse direito. Essa medida objetiva evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1o, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade,
sob pena
de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

O não pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC.

Impõe-se a manutenção da decisão se o agravante não a impugna especificamente nem expõe algum motivo para a rejeição do cálculo apresentado pela parte
contrária”.
(N.U 1005789-43.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024
)

Sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, essa questão
já foi apreciada e afastada por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009148-06.2021.8.11.0000, com trânsito em julgado em 22/09/2021. Assim, operou-se a preclusão
consumativa
, impedindo nova discussão sobre o tema.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão
consumativa
, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021) (grifei)

Por fim, a reiterada oposição de Exceções de
Pré
-Executividade manifestamente infundadas configura comportamento contrário à boa-fé processual e caracteriza litigância de má-fé.

Em razão disso, impõe-se a aplicação da multa, fixada em 2% sobre o valor da causa, percentual que se revela adequado às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua redução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025